Tribunal: TCU
Processo: 033.771/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4211/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, julgar regulares com ressalva as contas da empresa Roberto Jones Sá de Albuquerque e do sr. José Alencar Pereira, dando-lhes quitação e ciência deste acórdão: 1. Processo TC- Processo 033.771/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Alencar Pereira (XXX.479.833-XX); Roberto Jones Sa de Albuquerque (11.597.903/0001-18). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fernando Antonio Andrade de Araujo Filho (11.323/OAB-PI), Carla Danielle Lima Ramos (3.299/OAB-PI) e outros, representando Roberto Jones Sa de Albuquerque. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.